Tribunal: TJMT
Processo: 1025412-90.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025412-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO LAZARO LOPES - CPF: 025.864.362-53 (RECORRIDO), ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - CPF: 560.497.491-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PAGAMENTO POSTERIOR A DATA EM QUE A DÍVIDA JÁ HAVIA SIDO REMETIDA AO CARTÓRIO. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 228374989, na reclamação no 1025412-90.2024.8.11.0001, do 4o JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com a condenação da Recorrente, ao pagamento de indenização por dano moral, que arbitrou no valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
).

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são)
: - da responsabilidade do devedor pela baixa do protesto; - exercício regular do direito;

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do protesto regular.

O Recorrido teve o nome protestado por dívida com a Recorrente no valor de R$ 471,11 (
quatrocentos e setenta e um reais e onze centavos
) conforme id. 228374965, referente a fatura do mês de outubro de 2023, com vencimento para o dia 8/12/2023, e encaminhamento a protesto em 8/1/2024 (
id.

228374983)
, que se efetivou em 25/1/2024, em razão dos trâmites internos do Cartório. Conforme documento de id.

228374962, tem-se que o pagamento da fatura se deu somente em 9/1/2024, posterior à data de vencimento do título, e respectivo encaminhamento a protesto.

Quando o protesto é realizado em exercício regular de direito (
protesto devido
), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente.

Nesse sentido:

“...

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1o Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

§ 2o Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por endosso-mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante.

§ 3o O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos os emolumentos devidos ao Tabelião.

§ 4o Quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo Juízo processante, com menção do trânsito em julgado, que substituirá o título ou o documento de dívida protestado. ...”

“Ementa: Direito civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito ordinário. Duplicata. Não pagamento no vencimento. Relação de consumo não caracterizada. Apontamento do título para protesto. Exercício regular de direito. Pagamento realizado após o protesto e diretamente ao credor. Cancelamento do protesto. Ônus do devedor. - Não pago o título de crédito no vencimento, age em regular exercício de direito o credor que o aponta para protesto. - Se a relação jurídica existente entre as partes não é de consumo e o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente. Recurso especial a que não se conhece.
(STJ – 3a T - REsP no 442.641/PB – rela. MINISTRA NANCY ANDRIGHI – j. 21/8/2003).

“Ementa: DIREITO CIVIL. TÍTULO PROTESTADO. PAGAMENTO. BAIXA EM CARTÓRIO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. 1. Cabe ao devedor, realizado o pagamento, providenciar, no cartório competente, o cancelamento do título protestado. Interpretação do art. 26 da Lei n. 9.492/97. 2. Recurso especial provido.”
(STJ – 4a T – DM - REsP no 719.192/RS - rel. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 8/9/2009).

“Ementa: Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c./c. pedido de tutela antecipada e indenização por dano morais. Prestação de serviço de energia elétrica. Sentença de procedência, declarando a inexigibilidade do débito, bem como condenando a Ré em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso da Ré. Alegação no sentido de que está ausente o ato ilícito, haja vista que "o encaminhamento do débito para protesto ocorreu 1 (hum) dia antes do pagamento (23/06/2021)", e o pagamento o pagamento do título ocorreu em 24/06/2021, ficando o nome da Autora visível no cartório de protesto e títulos no dia 07/07/2021, sustentando que a manutenção do protesto se deu em razão da ausência de pagamento das custas e emolumentos junto ao tabelião, pugnando pelo afastamento a condenação a título de danos morais. Recurso da Ré que merece prosperar. Autora que deu causa ao inadimplemento, haja vista que pagou a fatura 2 (dois) dois meses após o vencimento, vindo seu nome a ser protestado. Autora que manifestamente deu causa ao protesto.
Exclusão do cartório de protestos que demanda pagamento de custas de cartório, devendo a devedora dar baixa do débito já quitado, nos termos do art. 26 da Lei. no 9.492/1997. Exercício regular de direito por parte da Ré configurado, nos termos do art. 188, I, do Código Civil
. Precedentes dessa Colenda Câmara. Sentença reformada. Sucumbência invertida, observada a assistência judiciária gratuita concedia a Autora. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP – 34a CDPv – RApC no 1032766-94.2021.8.26.0506 – rel. Desembargador L. G. Costa Wagner – j. 31/03/2023). Grifei.

Assim, verifico que o Recorrente agiu em exercício regular do seu direito, não havendo que se falar em responsabilidade da prestadora de serviço público, quanto a manutenção do nome do Recorrido nos órgãos de restrição ao crédito.

- do dano moral

Diante da conclusão do julgado, evidente a inviabilidade da pretensão.

CONCLUSÃO

Isto posto, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024